Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO TOTAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO NO ART. 525, §6O, DO CPC. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. BEM APRESENTADO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO A QUO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença não especificou o percentual da dívida cabível a cada um dos credores, motivo pelo qual o credor/agravado pode cobrar a totalidade do crédito, independentemente da quantidade de cotas que detinha na empresa que foi vendida às devedoras/agravantes, venda esta que gerou o crédito buscado no cumprimento de sentença que gerou o presente agravo de instrumento.

2. Conforme já previsto no art. 778 do CPC, a execução pode ser promovida pelo credor a quem a lei confere título executivo, o que se amolda perfeitamente a presente hipótese em relação ao agravado/exequente, motivo pelo qual, é manifesta a legitimidade ativa do recorrido para executar o total da condenação.

3. Não havendo delimitação expressa na sentença quanto ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, a responsabilidade das partes é solidária, não sendo, no caso, possível acatar o argumento do recurso de que somente 50% do valor da condenação de honorários é exigível, em razão da gratuidade de justiça deferida a uma das devedoras.

4. Não obstante a gratuidade de justiça deferida a uma das duas agravantes/devedora, considerando que a obrigação fixada na sentença em relação aos honorários advocatícios é solidária, pois não houve expressa distribuição dos honorários entre os litisconsortes sucumbentes, é cabível ao credor a cobrança total da dívida em relação à outra recorrente (que não é beneficiária da gratuidade de justiça).

5. Não havendo que se falar em ilegitimidade do exequente e, muito menos, em excesso de execução, não estando, portanto, o cumprimento de sentença eivado de erros, não há, por consequência, fundamentos ou circunstâncias que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (art. 525, §6o do CPC), por estarem ausentes todos os requisitos necessários para tanto.

6. Não cabe a esta instância recursal determinar que o bem indicado pelas recorrentes seja utilizado para a satisfação do crédito, uma vez que tal pedido ainda não foi analisado pelo Juízo a quo, motivo pelo qual a análise configuraria supressão de instância.

7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.